Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação civil, ajuizada em seu desfavor por MARIETA RIBEIRO DA COSTA SOUSA e REGINALDO MENDES DE SOUZA. O apelo não veio acompanhado do comprovante de preparo, não obstante o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Nas razões recursais, foi renovado o pedido do benefício. Em razão da excepcionalidade do pedido, facultou-se ao apelante comprovar que preenchia os requisitos para o deferimento da benesse ou que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 12930746). Não houve manifestação do interessado no prazo assinalado (ID 13330507). Após certificado, o apelante apresentou cópias de contracheque. É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Todavia, dada a oportunidade para comprovar os requisitos para o recebimento da benesse ou sanar a irregularidade, quedou-se inerte. Cabe ressaltar que o prazo dado para o cumprimento da ordem judicial era peremptório e, portanto, não admite dilação. Neste passo, não é possível o conhecimento de documentos juntados extemporaneamente. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, e do não atendimento a contento da oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator